Tribunal: TJMT
Processo: 1005508-39.2025.8.11.0037
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005508-39.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JAFERSON ALVES COSTA - CPF: 029.713.711-58 (RECORRENTE), ELISAMA DE ARAUJO FRANCO - CPF: 037.103.301-22 (ADVOGADO), ALEXANDRE NERES DA SILVA - CPF: 038.255.081-10 (RECORRIDO), GUSTAVO DOS SANTOS CLEMENTE - CPF: 056.171.901-21 (ADVOGADO), BARBARA PEREIRA BORGES RIBEIRO - CPF: 028.232.151-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1005508-39.2025.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n. 1005508-39.2025.8.11.0037

1 Recorrente:
Alexandre Neres da Silva

Recorrido:

Jaferson Alves Costa

2 Recorrente:

Jaferson Alves Costa

Recorrido:
Alexandre Neres da Silva

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS AFASTADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que, em ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o construtor ao ressarcimento de danos materiais e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa e incompatibilidade da causa com o rito dos Juizados Especiais em razão da ausência de prova pericial; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil do construtor pelos vícios no imóvel; (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório formado por fotografias, vídeos e documentos mostra-se suficiente para o julgamento da causa, afastando a alegação de cerceamento de defesa.

4.

A prova pericial não se revela indispensável quando os elementos constantes dos autos permitem a formação do convencimento do julgador.

5.

A demanda não apresenta complexidade incompatível com o rito dos Juizados Especiais, sendo possível sua apreciação no microssistema.

6.

Os vícios construtivos manifestados logo após a entrega do imóvel evidenciam defeitos originários da obra, afastando a tese de mau uso pelo adquirente.

7.

O construtor responde pela solidez e segurança da obra, devendo reparar os prejuízos decorrentes de falhas na construção.

8.

Os danos materiais restam comprovados por notas fiscais e recibos compatíveis com os reparos necessários.

9.

A situação ultrapassa mero aborrecimento, pois compromete a habitabilidade do imóvel e frustra a legítima expectativa do adquirente, configurando dano moral indenizável.

10.

O valor fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A prova pericial é dispensável quando o conjunto probatório é suficiente para o julgamento da causa nos Juizados Especiais. 2. Vícios construtivos manifestados logo após a entrega do imóvel caracterizam falha na execução da obra e ensejam responsabilidade do construtor. 3. O construtor responde pelos danos materiais comprovadamente suportados pelo adquirente em razão dos defeitos da construção. 4. Vícios que comprometem a habitabilidade do imóvel configuram dano moral indenizável. 5. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo passível de majoração quando adequado ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, artigo 618; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Lei número 9.099 de 1995, artigo 46.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1007684-33.2024.8.11.0002, julgado em 18/08/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1005508-39.2025.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n. 1005508-39.2025.8.11.0037

1 Recorrente:
Alexandre Neres da Silva

Recorrido:

Jaferson Alves Costa

2 Recorrente:

Jaferson Alves Costa

Recorrido:
Alexandre Neres da Silva

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de Alexandre Neres da Silva e
Jaferson Alves Costa.

Ação:
Indenizatória por Danos Materiais e Morais.

Origem:
Juizado Especial de Primavera do Leste - MT.

Sentença
(Id. 354785361)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a parte requerida ao pagamento de R$ 5.001,21 (cinco mil e um reais e vinte e um centavos) a título de indenização por danos materiais e R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais.

Recurso Cível Inominado de
Alexandre Neres da Silva
(Id. 354785368): alega que houve cerceamento de defesa pela ausência de prova técnica indispensável, incompatibilidade da causa com o rito dos Juizados Especiais e requer a extinção do feito sem resolução do mérito, ou, alternativamente, a improcedência dos pedidos iniciais

Recurso Cível Inominado de
Jaferson Alves Costa
(Id. 354785366): requer a reforma da sentença a fim de que seja majorado o valor da indenização por danos morais.

Contrarrazões de
Alexandre Neres da Silva

(Id. 354785372):

defende o desprovimento do recurso.

Contrarrazões de
Jaferson Alves Costa

(Id. 354785375): pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1005508-39.2025.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n. 1005508-39.2025.8.11.0037

1 Recorrente:
Alexandre Neres da Silva

Recorrido:

Jaferson Alves Costa

2 Recorrente:

Jaferson Alves Costa

Recorrido:
Alexandre Neres da Silva

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na presente ação de reparação de danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel, ajuizada por
Jaferson Alves Costa contra
Alexandre Neres da Silva.

Da narrativa inicial, o autor alega que adquiriu o imóvel, objeto da lide, de Alexandre Neres da Silva, construtor, pelo valor de R$ 245.000,00(duzentos e quarenta e cinco reais), mediante contrato de compra e venda celebrado em 28/11/2023, com prazo de entrega estipulado para 05/03/2024.

Afirma que, após tomar posse do imóvel, constatou diversos vícios construtivos, notadamente infiltrações nas paredes e no teto, vazamentos no teto e na caixa acoplada do vaso sanitário, além de mal acabamento do telhado.

Relata que notificou extrajudicialmente o requerido, mas, diante de sua inércia, contratou serviços de terceiros para reparação dos danos, despendendo o valor de R$ 5.001,21
(cinco mil e um reais e vinte e um centavos)
.

O requerido, por sua vez, sustenta que os vícios decorreriam de uso inadequado do imóvel pela parte autora, que não haveria comprovação suficiente dos defeitos alegados e que seria necessária a realização de perícia técnica. Arguiu preliminares de incompetência do Juizado Especial, em razão da complexidade técnica, e ausência de interesse de agir, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Da Preliminar de Cerceamento de Defesa e Incompetência do Juizado Especial:

O recorrente sustenta que houve cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial técnica, e que a causa seria incompatível com o rito dos Juizados Especiais, requerendo a extinção do feito sem resolução do mérito.

No caso concreto, o conjunto probatório carreado aos autos é suficiente para o julgamento da causa. O autor juntou fotografias e vídeos que demonstram de forma inequívoca a existência de infiltrações nas paredes e no teto, vazamentos e problemas no acabamento do telhado.

A alegação de que os vícios decorreriam de mau uso do imóvel não encontra respaldo nos autos, considerando que os defeitos foram constatados poucos meses após a entrega do imóvel, circunstância que evidencia tratar-se de vícios originários da construção e não de deterioração decorrente de uso inadequado.

Ademais cabe ao juiz que é o destinatário da prova, dirigir a instrução do processo e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

No tocante à alegação de incompetência dos Juizados Especiais, igualmente não merece acolhimento. A causa não demanda a realização de prova técnica complexa, sendo plenamente possível a apreciação da matéria com base no conjunto probatório já produzido.

Rejeito, portanto, as preliminares de cerceamento de defesa e de incompetência do Juizado Especial.

Do mérito:

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da responsabilidade do construtor pelos vícios apresentados no imóvel, bem como à análise da adequação das indenizações fixadas a título de danos materiais e morais.

Inicialmente, o artigo 618 do Código Civil estabelece que “
Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo. Parágrafo único. Decairá do direito assegurado neste artigo o dono da obra que não propuser a ação contra o empreiteiro, nos cento e oitenta dias seguintes ao aparecimento do vício ou defeito”.

No caso concreto, restou devidamente comprovada a existência de infiltrações e vazamentos que comprometem inequivocamente as condições de habitabilidade do imóvel, expondo os moradores a riscos à saúde decorrentes da umidade excessiva, além de causar danos aos bens móveis e à própria estrutura da edificação. Tais defeitos afetam a segurança do prédio, atraindo a responsabilidade do construtor.

A circunstância de os problemas terem se manifestado em curto espaço de tempo após a entrega do imóvel reforça a conclusão de que se tratam de vícios construtivos, afastando a tese defensiva de mau uso ou ausência de manutenção adequada.

Além disso, cabia ao requerido, na condição de construtor e vendedor do imóvel, demonstrar que a obra foi executada de forma adequada e que os vícios decorreriam de outra causa, ônus do qual não se desincumbiu. A simples alegação de mau uso, desacompanhada de qualquer elemento probatório concreto, não é suficiente para afastar a responsabilidade do construtor, especialmente quando os defeitos se manifestam tão precocemente.

Ademais, os comprovantes de pagamento juntados aos autos demonstram que o autor despendeu a quantia de R$ 5.001,2
(cinco mil e um reais e vinte e um centavos)
para a correção dos vícios construtivos.

O nexo causal entre a conduta omissiva do requerido e os prejuízos suportados pelo autor é evidente, impondo-se a condenação ao ressarcimento integral, tendo em vista que as notas fiscais e recibos apresentados demonstram a aquisição de materiais e a contratação de serviços diretamente relacionados aos vícios construtivos apontados, notadamente serviços de impermeabilização e reparos no telhado. A alegação de que não haveria prova da necessidade e vinculação das despesas não procede, pois os documentos estão em perfeita consonância com os defeitos demonstrados nas fotografias e vídeos.

Nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbia ao requerido comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu.

No tocante aos danos morais, verifica-se que a situação vivenciada pela parte autora ultrapassa o mero dissabor cotidiano. A aquisição de imóvel novo gera legítima expectativa de segurança, conforto e adequadas condições de habitabilidade, a qual foi frustrada diante da rápida manifestação de vícios relevantes na construção.

A necessidade de realização de reparos poucos meses após a entrega do imóvel, aliada à inércia do construtor em solucionar os problemas, configura abalo que excede o tolerável, ensejando compensação por danos extrapatrimoniais.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMÓVEL NOVO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela empresa reclamada WR Engenharia e Construção EIRELI – ME contra decisão monocrática que negaou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença que reconheceu falha na prestação de serviços em imóvel novo adquirido pelo autor, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais, fixando honorários advocatícios e multa por embargos declaratórios protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ré responde por danos morais decorrentes dos vícios construtivos apresentados no imóvel; (ii) estabelecer se é cabível a redução do quantum indenizatório fixado; (iii) determinar se devem ser reduzidos ou afastados os honorários advocatícios e a multa aplicada em embargos de declaração protelatórios; (iv) apreciar o pedido de condenação em multa pelo caráter manifestamente protelatório do agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório, consistente em vídeos, fotografias e mensagens via WhatsApp, comprova a ocorrência de vícios estruturais no imóvel, em especial o transbordamento recorrente da fossa, bem como a mora da ré em sanear o problema, apenas solucionado mais de 2 (dois) meses após a solicitação do consumidor.

A reclamada não se desincumbe do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme art. 373, II, do CPC.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o art. 14 do CDC, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação de serviços, afastada apenas em caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não se verifica.

Restando configurada a falha na prestação dos serviços, subsiste o dever de indenizar, sendo o quantum arbitrado adequado, pois atende às finalidades compensatória e pedagógica, sem caracterizar enriquecimento ilícito.

Os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da condenação, em consonância com o art. 85, §2º, do CPC, não comportando modificação.

A multa aplicada pela oposição de embargos de declaração protelatórios deve ser mantida, diante da utilização inadequada do recurso.

O agravo interno revela-se manifestamente protelatório, justificando a condenação da agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido, com condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 3% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

(...)

A demora injustificada no reparo de vícios em imóvel novo configura falha na prestação de serviços e enseja indenização por danos morais.

O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assegurando caráter compensatório e pedagógico.

(...)

(N.U 1007684-33.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025)”. (grifei)

Outrossim, o valor fixado na sentença, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como às finalidades compensatória e pedagógica da indenização.

Por essas razões, conheço dos recursos interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026